Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITO POTESTATIVO. (ART. 6o DA RES. 4790/2020 BACEN). AÇÃO EM TRAMITAÇÃO EM VARA CÍVEL. TENTATIVA TRANSVERSA DE OBTER O PROVIMENTO NÃO CONCEDIDO. LITISPENDÊNCIA FORMAL. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA SOB JURISDIÇÃO DE VARA CÍVEL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a cancelar os descontos automáticos e cobrar as parcelas do empréstimo exclusivamente por meio de boleto bancário. Devolver, de forma dobrada, os valores descontados após o requerimento de cancelamento automático, e indenizar a parte autora no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta que é devido o cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente e a cobrança exclusiva por meio de boleto bancário. Defende a existência de danos materiais e morais. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 64022308. Contrarrazões apresentadas (ID 63768289).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da Súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Narra a autora que em 19/04/2024, enviou uma carta registrada ao banco réu, solicitando o cancelamento da autorização para débito automático de todas as transações. Informa que ajuizou ação para repactuar suas dívidas (processo no 0702778-75.2024.8.07.0005). Aduz que pleiteou a presente demanda com o objetivo de suspender os débitos automáticos e que as parcelas do empréstimo sejam pagas exclusivamente por boleto bancário, além de buscar a devolução em dobro dos valores debitados após o pedido de cancelamento e uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Analisando os autos, verifica-se que no processo de No 0702778-75.2024.8.07.0005, em trâmite na vara cível, a autora relatou possuir seis empréstimos com o banco recorrido, nos quais somam uma dívida de R$ 345.822,24 (trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos). A recorrente solicitou, em tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos referentes a essas dívidas em sua folha de pagamento/conta corrente, autorização para depositar 30% (trinta por cento) de sua renda líquida em juízo, e a suspensão da cobrança dos demais valores devidos, além da revisão dos contratos firmados entre as partes para ajustar os juros à taxa média de mercado do Banco Central, bem como a confirmação definitiva das medidas solicitadas na tutela de urgência.
7. Ressalta-se que o juiz concedeu parcialmente a tutela para que o BRB e o Cartão BRB limitassem os descontos mensais a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, sendo 35% (trinta e cinco por cento) para os empréstimos e 5% (cinco por cento) para os cartões de crédito.
8. Contudo, a pretensão da recorrente de cancelar os débitos automáticos interfere diretamente na matéria já discutida na Vara Cível, inclusive contrariando a decisão proferida naquele processo, cujo pedido inicial de cancelamento de todos os descontos não foi acolhido.
9. Deste modo, é possível observar que, nestes autos, a autora busca, de forma indireta, obter aquilo que não foi concedido na Vara Cível de Planaltina, sem que haja litispendência formal, uma vez que a questão permanece sob jurisdição daquela vara. Além disso, a Resolução 4790, de 26/03/2020 do Banco Central, em seu art. 6o assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Trata-se de direito potestativo que pode ser exercido a qualquer momento, com simples manifestação do correntista junto ao Banco, revelando-se despicienda a intervenção do Poder Judiciário. Acrescente-se que o Juízo Cível determinou a limitação dos descontos a 40% dos proventos da recorrente. Portanto, confirma-se a sentença.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.